Tribunal: TJBA
Processo: 8073521-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073521-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CANDIDA LUZIA MARTINS OSORIO

Advogado(s)
:
LORENA OSORIO DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÕES ANTERIORES QUE FIXARAM E MAJORARAM ASTREINTES E DETERMINARAM BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

Neste cenário, tendo a parte agravante deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação das decisões que fixaram e majoraram as astreintes, bem como daquela que determinou o bloqueio do valor correspondente, incide a preclusão temporal, obstando o conhecimento do Agravo de Instrumento. Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8073521-84.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura, como agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e como agravado,
CANDIDA LUZIA MARTINS OSORIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR provimento ao agravo interno
.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora